Tribunal: TJES
Processo: 5003225-12.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Ausência de Interesse Processual
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003225-12.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: MAURICIO DA SILVA DE SOUZA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 07/3/2023.

Sessão de 07/03/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003225-12.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: MAURÍCIO DA SILVA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL.

Senhor Presidente.
Caracteriza inovação recursal
na
defesa de mérito a veiculação, no recurso, de alegações que não foram oportunamente deduzidos no momento oportuno. O
fundamento da
vedação à inovação recursal, portanto, é a preclusão.

O recurso foi interposto contra a decisão que, ao receber o pedido de cumprimento de sentença, determinou que o agravante, no prazo de quinze dias, impl
eme
ntasse em favor do agravado o benefício de aposentadoria por invalidez determinada na sentença, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Portanto, antes da prolação da decisão recorrida, o agravante não teve oportunidade de alegar a inexequibilidade do título, nem de impugnar o valor das astreintes.

E a interposição do presente recurso não estava condicionada à prévia impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que é direito da parte recorrer da decisão que lhe causa prejuízo.

Por essas razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003225-12.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: MAURÍCIO DA SILVA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

MÉRITO

Senhor Presidente.
A legislação processua
l
atribui efeito suspensivo ao recurso de apelação, ressalvadas as hipóteses definidas no artigo 1.012, § 1º, do Código de Processo Civil e em outras leis.

Isso significa que, em regra, a sentença não poderá ser executada antes de transcorrido o prazo de interposição da apelação, nem antes do julgamento desse recurso, caso venha a ser interposto.

Dentre as exceções previstas em lei, a norma contida no artigo 1.012, § 1º, II, do Código de Processo Civil estabelece que a
sentença que reconhecer a obrigação de pagar alimentos
produz efeitos imediatamente após a sua publicação
.
Ou seja, o recurso de apelação interposto contra essa espécie de sentença
não é dotado de efeito suspensivo au
tomático.

Entretanto, não se deve confundir a sentença que reconhece a obrigação de pagar alimentos,
prevista no artigo 1.012, § 1º, II, do Código de Processo Civil,
com a sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar verbas de natureza alimentar.

A distinção entre os conceitos foi bem definida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.815.055:

“
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2º DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019.

2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15.

4. Os termos ‘prestação alimentícia’, ‘prestação de alimentos’ e ‘pensão alimentícia’ são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários.

5. O termo ‘natureza alimentar’, por sua vez, é derivado de ‘natureza alimentícia’, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC nº 30/2000, constando o salário como um dos exemplos.

6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1º, da CRFB.

7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial.

8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver.

9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar.

10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar.

11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias.

12. Recurso especial conhecido e não provido.”

(REsp n. 1.815.055/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/8/2020, DJe de 26/8/2020).

O benefício previdenciário tem
inequívoca
natureza alimentar.
Tal qualificação, prevista no
artigo 100, § 1º, da Constituição Federal,
justifica-se em razão de seu propósito. Uma
vez que
o
s valores pagos a título de
benefício previdenciário são destinados à subsistência do credor e de sua família e, por essa razão, é qualificado como um crédito preferencial.

Conquanto tenha “natureza alimentar”, o benefício previdenciário não é “prestação alimentícia”, isto é, não se qualifica como “alimentos”.

O benefício previdenciário é concedido aos segurados da Previdência Social ou a seus dependentes. É concedido nas hipóteses legais, fundamentalmente em razão da idade avançada do segurado ou em razão dos eventos desemprego, doença, maternidade, reclusão, invalidez ou morte.

Já a prestação alimentícia é aquela derivada de relação familiar, de ato voluntário ou pode ter como fundamento a responsabilidade civil.

Embora ambos sejam destinados a garantir a subsistência de seus credores, o benefício previdenciário e os alimentos têm fundamento e regimes jurídicos distintos.

Até mesmo a forma de execução das sentenças que determinam a concessão e/ou pagamento de benefício previdenciário é distinta da execução da sentença que reconhece a obrigação de prestar alimentos.

A sentença que determina a implementação de benefício previdenciário é executada mediante o procedimento de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer (CPC, arts. 536 a 537). Caso seja determinado o pagamento de prestações vencidas do benefício previdenciário, sua exigência se dará por meio de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de pagar quantia certa pela fazenda pública (CPC, arts. 534 a 535).

Já a sentença que reconhece a obrigação e pagar alimentos, que é desafiada por recurso de apelação recebido sem efeito suspensivo, é executada por meio do procedimento previsto nos artigos 528 a 533, do Código de Processo Civil.

Portanto,
a sentença que determina a concessão
e/ou pagamento
de benef
ício previdenciário não se qualifica como sentença que reconhece a obrigação de pagar alimentos,
prevista no artigo 1.012, § 1º, II, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, transcrevo:

“
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO RECEBIDA NO EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE GUARDA SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

1. Conforme jurisprudência desta Corte, conquanto seja notório o caráter alimentar das prestações inerentes a benefícios previdenciários, a regra disposta no art. 520, inciso II, do CPC destina-se à ação de alimentos típica, não sendo, por conseguinte, aplicável à hipótese em comento. Precedentes: AgRg no Ag. 1.124.610/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 17/8/2009; e EREsp 663.570/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/05/2009.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no REsp 1555320/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 11/12/2015).

O agr
avante foi condenado por sentença, proferida nos autos do processo registrado sob nº 0002478-43.2018.8.08.0004, a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez em decorrência de acidente de trabalho e ao pagamento de auxílio-doença acidentário devido em relação a período anterior.

Tal sentença não
impôs ao agravante condenação a “
pagar alimentos”.

E não se qualifica como nenhuma outra das hipóteses legais em que o recurso de apelação cabível é desprovido de efeito suspensivo.

Portanto,
o recurso de apelação interposto pelo agravante contra aquela sentença é dotado de efeito suspensivo, não se admitindo cumprimento provisório
do comando judicial.

Registre-se que a impossibilidade da sentença proferida
nos autos do processo registrado sob nº 0002478-43.2018.8.08.0004
produzir efeitos imediatamente após sua publicação também encontra fundamento na norma contida no artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

Por ter sido proferida contra uma autarquia federal, t
rata-se de sentença sujeita ao reexame necessário, que, independente de recurso de apelação, só
poderia
produz
ir
efeito
s
depois d
e confirmada pelo tribuna
l,
não se aplicando a norma contida
no artigo 496, § 3º, do Código de Processo Civil,
uma vez que se
u comando não é líquido.

A sentença proferida nos autos do processo
registrado sob nº 0002478-43.2018.8.08.0004
só poderia ser executada de forma provisória, na pendência de julgamento do recurso de apelação ou do reexame necessário, caso houvesse sido deferida tutela provisória, de urgência ou de evidência (CPC, art. 1.012, § 1º, V).

Registre-se que tal afirmação não consiste em
se
atribuir às decisões proferidas em cognição sumária
uma
eficácia
maior que àquela atribuída às decisões proferidas em cognição exauriente.

Não é a profundidade da cognição que torna uma decisão judicial exequível ou não.
A decisão poderá ser executada – de forma provisória, ou não – seja ela proferida em juízo de cognição sumária, ou em juízo de cognição exauriente, nas hipóteses previstas em lei, tendo em vista diferentes circunstâncias.

A

decisão que defere tutela provisória é
exequível
apesar de ser proferida em juízo de cognição sumária.
A razão pela qual a lei atribui exequibilidade a tal decisão é a urgência (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
ou a evidência do direito post
ul
ado
(CPC, art
s
. 297, parágrafo único,
300 e 311
).

E
se a sentença confirma
a situaçã
o
de urgência ou
de
evidência do direito já afirmados em decisão que deferiu a tutela provisória, então também ela poderá ser executada provisoriamente, na medida em que o recurso de apelação que pode ser interposto contra essa sentença é desprovido de efeito suspensivo.

Não foi defe
rida tutela provisóri
a
nos autos do processo
registrado sob nº 0002478-43.2018.8.08.0004,
nem mesmo por ocasião da prolação da sentença.

Assim, não é possível determinar o cumprimento da sentença proferida naqueles autos, o que impõe a
r
eforma da deci
são recorrida.

Por f
im,
o agravante
postulou a suspensão do cumprimento de sentença e, ao final, sua extinção. Não se trata de pretensão contra texto expresso de lei,
nem tentativa de se obter objetivo ilegal,
uma vez que, em cumprimento de sentença, o executado pode alegar a inexequibilidade do título e requerer sua extinção.

E as alegações do agravante são consistentes com os fatos revelados pelas provas e com os atos processuais efetivamente praticados. Assim, não está caracteriza tentativa de alteração da verdade dos fatos.

Portanto, não está caracterizada a suposta litigância de má-fé.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão re
corrida e, assim, extinguir
o
cumprimento provisório de sentença registrado sob
nº 5000362-71.2021.8.08.0004.

Deixo de
condenar o agravado ao
pagamen
to das custas
e dos honorár
ios de advogado com fundamento no artigo 129, par
ágr
afo único, da Lei nº 8.213/91.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003225-12.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: MAURÍCIO DA SILVA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – SENTENÇA SUJEITA A REEXAME NECESSÁRIO E IMPUGNADA POR RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO PROVIDO

1. Se a decisão impugnada pelo agravo de instrumento foi proferida antes do contraditório, as alegações apresentadas pelo recorrente poderão ser conhecidas pelo Tribunal ainda que não tenham sido previamente deduzidas no processo originário. Só se caracteriza inovação recursal a apresentação de teses em grau recursal que deixaram de ser deduzidas, oportunamente, na instância originária. Preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal rejeitada.

2. A sentença que determina o pagamento de benefício previdenciário não se qualifica como sentença que condena ao pagamento de alimentos e, assim, não corresponde a sentença passível de impugnação por recurso de apelação desprovido de efeito suspensivo.

3. A sentença que impõe ao ente público condenação ilíquida está sujeita ao reexame necessário e só produz efeitos após sua confirmação pelo tribunal.

4. A sentença que determina o pagamento de benefício previdenciário só pode ser executada na pendência de julgamento de apelação e de remessa necessária na hipótese em que for deferida tutela provisória.

5. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 14 de março de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.